Tribunal: TJES
Processo: 0000504-86.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo; Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000504-86.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SACRAMENTO FERREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO E TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, redimensionando a pena para 22 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão. O embargante alegou omissão e contradição quanto à suficiência da prova para o crime de corrupção de menores, à autoria delitiva, à valoração negativa das consequências do crime e à ausência de dolo voltado à subtração patrimonial, sustentando que a violência empregada estaria vinculada exclusivamente ao delito de tortura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a materialidade e a autoria dos delitos, especialmente quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na análise da dosimetria da pena e da valoração das consequências do crime; e (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de inexistência de dolo antecedente ou concomitante para a subtração patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou expressamente a condenação pelo delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, consignando que se trata de crime formal, cuja configuração prescinde da demonstração de efetiva corrupção moral do adolescente.

A participação do menor na prática delitiva foi reconhecida com base nas imagens de vídeo e nos depoimentos judiciais das autoridades policiais, reputados suficientes para comprovar a prática do crime na companhia do adolescente.

A manutenção da pena-base foi fundamentada em elementos concretos que extrapolam as elementares típicas, especialmente a cooptação de adolescente para a prática de delito grave e violento.

O acórdão enfrentou a controvérsia relativa à autoria delitiva, assentando que a condenação se apoia em conjunto probatório convergente composto por relatório policial, boletim de ocorrência, exame de lesões corporais, imagens audiovisuais e confissões parciais.

A discordância da defesa quanto à valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

O acórdão analisou a tese de desclassificação para furto qualificado e concluiu que a subtração patrimonial ocorreu em contexto indissociável de intensa violência física e coação moral exercidas contra a vítima.

A violência empregada constituiu instrumento para viabilizar a subtração dos bens e neutralizar a resistência da vítima, afastando a alegação de inexistência de vínculo subjetivo entre as agressões e a espoliação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de matéria devidamente apreciada pelo órgão julgador.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal e se configura com a prática da infração penal na companhia de adolescente, independentemente da demonstração de efetiva corrupção moral.

A inexistência de omissão ou contradição afasta o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão enfrenta expressamente as teses defensivas relevantes.

A violência empregada para anular a resistência da vítima e viabilizar a subtração patrimonial caracteriza o liame necessário à configuração do delito patrimonial violento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 500 (“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº

0000504-86.2023.8.08.0006

EMBARGANTE
:

ESTEVÃO NASCIMENTO COSTA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
18571645

p
or

ESTEVÃO NASCIMENTO COSTA
, em face do acórdão de
ID nº
18525063
, que, à unanimidade,

deu
parcial
provimento ao recurso de apelação criminal interposto pel
o
ré
u
,
tão somente para reconhecer as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, redimensionando a sanção definitiva para 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime inicial fechado.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado. Alega ausência de enfrentamento de teses defensivas centrais, notadamente: (i)
insuficiência probatória decorrente da falta de oitiva do adolescente e de instauração de procedimento por ato infracional, lastreando-se a condenação em depoimentos indiretos de policiais. Subsidiariamente, questiona a valoração negativa das consequências do crime com base em elementos inerentes ao tipo penal;
(ii) carência de indícios mínimos de autoria. Argumenta que a vítima não reconheceu o embargante em juízo, atribuindo as condutas a terceiros conhecidos pelos apelidos "Buiu" e "Gordinho" , além de destacar que o relato inquisitorial, colhido perante autoridade policial de forma isolada, não foi confirmado sob o crivo do contraditório judicial; (iii) omissão quanto à tese de ausência de dolo antecedente ou concomitante voltado à subtração patrimonial, asseverando que a violência física empregada adveio de contexto autônomo vinculado exclusivamente ao delito de tortura.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 1957334 opinando pelo não provimento dos embargos de declaração.

Pois bem.

O ordenamento processual penal estabelece, no art. 619 do Código de Processo Penal, que os embargos de declaração se destinam a solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, como via ordinária para rediscussão de matérias de mérito devidamente apreciadas pelo órgão colegiado.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese defensiva concernente à materialidade e autoria do delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Restou expressamente consignado no voto condutor que o crime em questão ostenta natureza formal, nos moldes consolidados pela Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a configuração do tipo penal prescinde da oitiva do menor ou da demonstração de efetiva corrupção moral, bastando a prova inequívoca de que a infração foi praticada na companhia do adolescente. O acórdão explicitou que a participação ativa do menor "J" restou corroborada pelas imagens técnicas de vídeo e pelos depoimentos uníssonos das autoridades policiais colhidos em juízo.

Concernente ao pleito subsidiário de redução da pena-base, o Colegiado validou a dosimetria de primeiro grau ao assentar que a exasperação encontrou fundamentação idônea em elementos concretos que desBordam das elementares típicas, evidenciada pela gravidade manifesta de cooptar menor para a prática de conduta hedionda e violenta. Inexiste, pois, omissão técnica no ponto.

A insurgência recursal aponta vício de fundamentação quanto à autoria delitiva, sob o argumento de que o reconhecimento em sede policial contraria o depoimento judicial da vítima. Todavia, o acórdão impugnado fixou a suficiência do acervo fático-probatório com arrimo na convergência de múltiplos elementos de convicção.

A egrégia Câmara explicitou que a autoria e a materialidade delitivas derivam do Relatório de Investigação da Polícia Civil, do Boletim Unificado e do Auto de Exame de Lesões Corporais, aliados de forma substancial às imagens de vídeo gravadas pelos próprios agentes e às confissões parciais obtidas. O julgado ponderou de forma expressa o teor do depoimento da vítima em juízo, ressaltando o nexo factual entre as agressões sofridas em concurso de agentes — oportunidade na qual foram retiradas as chaves do automóvel — e a posterior exigência forçada de transferência documental do veículo para o nome de corréu.

A alegação de que o julgado incorreu em erro por desconsiderar detalhes do depoimento judicial traduz inconformismo com a valoração probatória efetuada, providência incompatível com os rígidos contornos dos aclaratórios.

O acórdão rechaçou o pleito de desclassificação da conduta para furto qualificado. O Colegiado delimitou com clareza a distinção jurídica entre os tipos, asseverando que a subtração do aparelho celular e do automóvel operou-se em contexto indissociável de extrema violência física e coação moral.

A fundamentação consignou que a integridade da vítima foi severamente vulnerabilizada durante sessão de tortura, atuando a violência não como fato acidental, mas como meio eficiente para anular qualquer capacidade de resistência do ofendido e assegurar a espoliação patrimonial. Resta evidente o enfrentamento do elemento subjetivo e do liame fático entre a
vis corporalis
e a remoção dos bens, restando afastada a omissão quanto ao pretendido dolo subsequente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para no mérito,
NEGAR-LHES
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.